Tribunal: TJBA
Processo: 8034047-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034047-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: M & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
CAMILA MAIA SANTOS

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Agravo Interno Prejudicado.
Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS. Decisão recorrida que concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração nº 330800017/19-8, referente a infrações tributárias apuradas mediante levantamento quantitativo de estoques por espécies de mercadorias em exercício fechado. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, especificamente: (i) se a decisão recorrida contém fundamentação adequada; (ii) se há probabilidade do direito alegado quanto à nulidade do método de fiscalização utilizado; e (iii) se a concessão da medida está condicionada ao depósito do montante integral do débito. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concisa, mas suficiente, ao acolher a tese da possível nulidade do lançamento em razão da inobservância dos procedimentos estabelecidos na portaria SEFAZ 445/1996 e da adoção de estoques iniciais e finais zerados sem base fática idônea. Outrossim, a dúvida fundada sobre a legalidade ou razoabilidade do método de fiscalização utilizado, baseado na presunção de estoques zerados sem auditoria física, é suficiente para sustentar a probabilidade do direito do contribuinte nesta fase processual. Ademais, o art. 151, inciso V, do CTN permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por concessão de tutela antecipada, independentemente do depósito do montante integral, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos presentes no caso concreto, conforme preceitua o art. 300 do CPC. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido.